Tribunal: STJ
Processo: 1004543-93.2024.8.26.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2265609 - SP(2026/0117967-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: IVONE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ARTUR BENÍCIO DE SOUZA - SP492153
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
NILTON ROBERTO DA SILVA SIMÃO - PR028180
PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS - SP319359
TIAGO VICTOR MOTA - SP380725
VIVIANE DOS REIS FERREIRA - SP464767
RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - SP390779
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. VALORAÇÃO DA PROVA. LAUDO GRAFOTÉCNICO. ÔNUS
DA
PROVA.
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia envolve contrato bancário, com alegação de fraude na assinatura,
inversão do ônus da prova, relativização do laudo pericial e repetição do indébito.
2. Na sentença, foi reconhecida a inexistência do débito e fixada indenização, com
honorários advocatícios em percentual.
3. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, reconhecendo a
regularidade da contratação e afastando danos morais e repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 6o, VIII,
e 14, § 3o, II, do CDC, e 371 e 479 do CPC, quanto à inversão do ônus da prova e à
valoração das provas, incluindo a relativização do laudo pericial; (ii) saber se há
repetição do indébito em dobro nos termos do
parágrafo único, do CDC;
art. 42,
(iii) saber se incide o
parágrafo único, do CDC; e (iv) saber se há
art. 39,
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à liberdade de valoração das provas e à
não vinculação ao laudo pericial, em consonância com a persuasão racional (arts.
371 e 479 do CPC).
Documento eletrônico VDA56661807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c8bcd51-1403-4087-8fb2-c6ac41d436d9

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reexame do conjunto fático-
probatório para infirmar a regularidade da contratação e a negativa de repetição do
indébito.
7. Não se verifica o prequestionamento do
parágrafo único, do CDC,
art. 39,
aplicando-se, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
8. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea c
sobre o mesmo tema; ademais, não houve cotejo analítico, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a orientação de que o magistrado, destinatário da prova, pode relativizar o
laudo pericial à luz da persuasão racional. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ à
pretensão de reexame do conjunto fático-probatório para afastar a regularidade da
contratação e a negativa de repetição do indébito. 3. Aplica-se, por analogia, as
Súmulas n. 282 e 356 do STF quanto à ausência de prequestionamento do art. 39,
parágrafo único, do CDC. 4. Dissídio prejudicado pela incidência das Súmulas n. 7
e 83 do STJ e pela ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II, 39, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CPC,
arts. 371, 479, 1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma,
AREsp n. 2.050.458/SP
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
28/11/2022;
AREsp n. 2.750.630/RS
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2024;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.110.172/SP
julgado em
STJ, AgInt no
, relatora Ministra
12/12/2022;
AREsp n. 1.989.881/MG
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF
STJ, AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
26/9/2022;
REsp n. 2.054.387/RJ
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56661807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c8bcd51-1403-4087-8fb2-c6ac41d436d9

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c8bcd51-1403-4087-8fb2-c6ac41d436d9

RECURSO ESPECIAL No 2265609 - SP(2026/0117967-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: IVONE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ARTUR BENÍCIO DE SOUZA - SP492153
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
NILTON ROBERTO DA SILVA SIMÃO - PR028180
PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS - SP319359
TIAGO VICTOR MOTA - SP380725
VIVIANE DOS REIS FERREIRA - SP464767
RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - SP390779
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. VALORAÇÃO DA PROVA. LAUDO GRAFOTÉCNICO. ÔNUS
DA
PROVA.
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A controvérsia envolve contrato bancário, com alegação de fraude na assinatura,
inversão do ônus da prova, relativização do laudo pericial e repetição do indébito.
2. Na sentença, foi reconhecida a inexistência do débito e fixada indenização, com
honorários advocatícios em percentual.
3. A Corte de origem reformou integralmente a sentença, reconhecendo a
regularidade da contratação e afastando danos morais e repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 6o, VIII,
e 14, § 3o, II, do CDC, e 371 e 479 do CPC, quanto à inversão do ônus da prova e à
valoração das provas, incluindo a relativização do laudo pericial; (ii) saber se há
repetição do indébito em dobro nos termos do
parágrafo único, do CDC;
art. 42,
(iii) saber se incide o
parágrafo único, do CDC; e (iv) saber se há
art. 39,
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à liberdade de valoração das provas e à
não vinculação ao laudo pericial, em consonância com a persuasão racional (arts.
371 e 479 do CPC).
Documento eletrônico VDA55712112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: 9d7df384-38c1-4f4c-96d4-ca4aab49e46e

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reexame do conjunto fático-
probatório para infirmar a regularidade da contratação e a negativa de repetição do
indébito.
7. Não se verifica o prequestionamento do
parágrafo único, do CDC,
art. 39,
aplicando-se, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
8. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ impede o conhecimento pela alínea c
sobre o mesmo tema; ademais, não houve cotejo analítico, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC, e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância
com a orientação de que o magistrado, destinatário da prova, pode relativizar o
laudo pericial à luz da persuasão racional. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ à
pretensão de reexame do conjunto fático-probatório para afastar a regularidade da
contratação e a negativa de repetição do indébito. 3. Aplica-se, por analogia, as
Súmulas n. 282 e 356 do STF quanto à ausência de prequestionamento do art. 39,
parágrafo único, do CDC. 4. Dissídio prejudicado pela incidência das Súmulas n. 7
e 83 do STJ e pela ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II, 39, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CPC,
arts. 371, 479, 1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quarta Turma,
AREsp n. 2.050.458/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/11/2022;
AREsp n. 2.750.630/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.110.172/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
12/12/2022;
AREsp n. 1.989.881/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
26/9/2022;
REsp n. 2.054.387/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55712112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: 9d7df384-38c1-4f4c-96d4-ca4aab49e46e

Trata-se de recurso especial interposto por IVONE PEREIRA DA
SILVA com fundamento no
III,
,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos
autos de declaratória
pedido indenizatório (empréstimo consignado).
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 557):

Declaratória
pedido indenizatório Contrato bancário Empréstimo
c/c
consignado Comprovação da existência e validade da contratação Ônus da
instituição financeira Artigo 6o, VIII, do CDC Atendimento Prova documental
suficiente e adequada à demonstração do vínculo Reconhecimento Falsidade de
assinatura - Relativização do laudo pericial Possibilidade Fatos da causa que
superam a prova pericial Persuasão racional e livre convencimento motivado (artigo
371 do CPC) Magistrado que não se encontra adstrito ao laudo pericial
Transferência de valor para conta de titularidade da autora Demanda ajuizada em
2024 relativa à contrato de 2015 Singela alegação de desconhecimento do vínculo
Ausência de verossimilhança Ausência de ilegalidade e inexistência de vício de
consentimento Danos morais e repetição do indébito Descabimento Cobrança
legítima Exercício regular do direito Sentença reformada Ação julgada
improcedente Sucumbência exclusiva da autora. Recurso do réu provido, e negado
provimento ao recurso da autora.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 14, § 3o, II, do CDC, porque o acórdão afastou indevidamente a
responsabilidade objetiva por fortuito interno em fraude de falsificação de
assinatura;
b) 6o, VIII, do CDC, pois a decisão esvaziou a inversão do ônus da prova
ao reputar suficiente a mera transferência de valores, sem comprovar a
manifestação válida de vontade da consumidora;
Documento eletrônico VDA55712112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: 9d7df384-38c1-4f4c-96d4-ca4aab49e46e

c) 39, parágrafo único, do CDC, porquanto o fornecimento de serviço
não solicitado deve ser equiparado a amostra grátis, afastando qualquer obrigação
de pagamento ou compensação;
d) 42, parágrafo único, do CDC, visto que a repetição em dobro
independe de má-fé subjetiva, bastando a violação da boa-fé objetiva, configurada
pela manutenção de descontos oriundos de contrato com assinatura falsificada;
e) 371 do CPC, porque o livre convencimento motivado exige
fundamentos idôneos para afastar prova técnica essencial, o que não ocorreu;
f) 479 do CPC, pois a não adstrição ao laudo pericial demanda indicação
de outros elementos probatórios concretos que infirmem suas conclusões, o que
não se verificou.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao validar a contratação por mera
transferência de valores e afastar a responsabilidade por fortuito interno, divergiu
dos
e
EAREsp n. 600.663/RS EAREsp n. 1.501.756/SC.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, restabelecendo a sentença de primeiro grau, com declaração de
inexistência da relação jurídica e do débito, restituição em dobro, condenação em
danos morais de R$ 10.000,00 ou valor a ser arbitrado, exclusão da compensação
de valores, manutenção da gratuidade e fixação de honorários recursais.
Contrarrazões apresentadas às fls. 613-616.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de declaratória de inexistência de
relação jurídica
repetição de indébito e indenização por danos morais em que a
c/c
Documento eletrônico VDA55712112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: 9d7df384-38c1-4f4c-96d4-ca4aab49e46e

parte autora pleiteou declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado
n. 313615731-4, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação
por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 12.688,10.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda,
declarou a inexistência do débito, condenou o réu à devolução em dobro, fixou
danos morais em R$ 5.000,00 e arbitrou honorários em 15% sobre o valor da
condenação.
A Corte de origem reformou integralmente a sentença para julgar
improcedente a ação, reconheceu a regularidade da contratação e fixou honorários
em 10% do valor atualizado da causa.
I - Arts. 6o, VIII e 14, § 3o, II do CDC; 371 e 479 do CPC
A recorrente afirma que a inversão do ônus da prova exigia
comprovação da manifestação válida de vontade, não suprida pela mera
transferência, alegando que o livre convencimento motivado não autoriza afastar
perícia sem fundamentos idôneos e sem outros elementos probatórios concretos.
O acórdão recorrido, amparado nos arts. 371 e 479 do CPC, afirmou a
liberdade de valoração das provas, a inexistência de hierarquia probatória e, à luz
da persuasão racional, reconheceu a suficiência dos elementos documentais e da
transferência de valores para a formação do convencimento, entendendo
desnecessária a vinculação ao laudo pericial, o qual foi legitimamente relativizado
diante do conjunto probatório.
Confira-se trecho do acórdão (fls. 559-560):

Com efeito, o caso dos autos encerra peculiaridades que permitem afastar a
conclusão alcançada pelo expert, sobretudo porque, e a despeito do resultado obtido
pelo laudo pericial grafotécnico, entende-se que os demais elementos de convicção
constantes dos autos demonstram e comprovam a regularidade da contratação
impugnada,
notadamente
porque
comprovadas
efetiva
transferência
e
disponibilização de valores, como demonstra o comprovante de fls. 216, ausente
qualquer prova de eventual interesse na restituição da quantia.
Documento eletrônico VDA55712112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: 9d7df384-38c1-4f4c-96d4-ca4aab49e46e

Neste contexto, tratando-se a manifestação de vontade pela subscrição do
instrumento à forma do ato, porque, como se sabe, a arguição de falsidade se limita
à superação da questão relativa à autenticidade documental ('in casu' - a autoria do
documento com natureza da prova no processo judicial), no caso, de se relativizar a
conclusão da prova pericial a favorecer as alegações da autora, por ser incontroverso
o fato de que recebeu e se utilizou dos valores, dando assim validade à avença e
anuindo ainda que tacitamente ao negócio jurídico e seus correspondentes efeitos,
não havendo, por isso, que se falar em inexistência ou mesmo fraude na contratação.
Não se deve olvidar ainda que a perícia grafotécnica quanto a reconhecimento
'retroativo' (faz referência ao que aconteceu no tempo passado), implica a
confrontação entre o documento questionado e a amostra da escrita verdadeira da
pessoa, de modo que, referido procedimento, para o fim de convencimento, reclama
a análise de um histórico de outras assinaturas para conferir a compatibilidade no
tipo de traçado, formato da assinatura, modismos de escrita e outros indicadores,
observada a contemporaneidade, até porque, variável a escrita no tempo até se
consideradas as interferência provocadas pela própria mudança de grafia.
Assim, no caso, realizado o Contrato de
(com base na descrição
17/08/2015
contida no laudo pericial às fls. 370, e como a confrontação se fez com base em
coleta gráfica realizada em 2024 bem assim em assinaturas apostas em documentos
pessoais (RG) e documentos que acompanharam a inicial, possível a ocorrência de
interferência provocada pela própria mudança de grafia em relação ao tempo, não se
podendo afirmar estreme de dúvida quanto ao resultado do laudo, por eventual
diferença entre o material questionado e os padrões utilizados, fato que, por isso,
não se entende como definitiva a conclusão da prova pericial, que, como já referido,
além de relativa, diante das demais provas dos autos, impõe ser desconsiderada,
senão relativizada, a nada influir no resultado da lide.
Com efeito, ficou demonstrado que o contrato foi efetivamente celebrado,
foram fornecidos, quando da contratação, documentos de titularidade da parte
autora, que inclusive subscreveu o contrato de adesão do produto, não há o que se
falar em nulidade ou anulação do negócio jurídico (artigos 166, 167 e 171, CC),
sendo certo que, se no momento da realização do contrato a instituição financeira
adotou todas as precauções necessárias para conferir os dados da parte autora,
solicitando documentos pessoais, assinaturas e cumprindo com todos os
procedimentos burocráticos inerentes à contratação do produto, não se pode
reconhecer a alegação de fraude formulada para tornar sem efeito o contrato em
exame.
Lembre-se, ademais, que o sistema processual em vigor adota como sistema
de valoração da prova a persuasão racional do juiz, corolário do princípio do livre
convencimento motivado (CPC, artigo 371), que informa a liberdade do juiz para
formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível
em cada caso, não se encontrando o magistrado adstrito ao laudo pericial (CPC,
artigo 479).

Documento eletrônico VDA55712112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: 9d7df384-38c1-4f4c-96d4-ca4aab49e46e

Observa-se que o Tribunal
entendeu que os elementos
a quo
documentais constantes dos autos, aliados à transferência dos valores,
mostraram‐se suficientes para a formação do convencimento acerca da
regularidade da contratação, tornando desnecessária a vinculação obrigatória ao
laudo pericial, o qual foi relativizado de forma expressamente fundamentada.
Nesse ponto, ressalte-se que a jurisprudência desta Corte consolidou-se
no sentido de que "o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da
persuasão racional" (AgInt no
de minha relatoria, Quarta
AREsp n. 2.050.458/SP,
Turma, julgado em
DJe de
e "não há cerceamento de
28/11/2022,
30/11/2022)
defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes
para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz
decidir motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas
necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias" (AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.750.630/RS,
DJEN de
.
16/12/2024,
20/12/2024)
Nesses termos, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, o Tribunal de origem analisou a controvérsia fundamentando-
se em elementos documentais do inventário, nas manifestações dos herdeiros e na
litigiosidade dos sucessores. Rever tal entendimento demandaria o reexame de
provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Art. 39, parágrafo único, do CDC
A parte alega que serviço não solicitado se equipara a amostra grátis,
afastando compensação de valores.
Documento eletrônico VDA55712112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: 9d7df384-38c1-4f4c-96d4-ca4aab49e46e

O recurso não merece conhecimento, tendo em vista a falta
de prequestionamento. Isso porque tal matéria não foi objeto de discussão
em apelação.
Desse modo, inexistindo o debate da matéria na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência analógica das
Súmulas n. 282 (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“o ponto omisso da decisão,
sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”) do STF.
Além disso, é incabível, nessa hipótese, superar a supressão de instância.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp n. 2.110.172/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
15/12/2022;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.989.881/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.767.078/DF,
DJe de
26/9/2022,
29/9/2022.
III -
parágrafo único, do CDC
Art. 42,
Sustenta repetição do indébito em dobro por violação da boa-fé objetiva.
O acórdão recorrido afastou a repetição em dobro por reconhecer
cobrança legítima e validade da relação contratual.
A irresignação recai sobre matéria decidida a partir da análise do
conjunto fático‐probatório, sendo certo que a modificação das conclusões
alcançadas pelas instâncias ordinárias implicaria o reexame de provas, providência
inviável nessa via recursal, diante da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
Documento eletrônico VDA55712112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: 9d7df384-38c1-4f4c-96d4-ca4aab49e46e

constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
21/8/2023,
23/8/2023;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
Ademais, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência
pretoriana, reproduz a ementa do acórdão paradigma. Entretanto, deixou de
realizar o devido cotejo analítico mediante a abordagem pormenorizada da
similitude fática e jurídica entre cada um dos julgados.
V - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55712112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: 9d7df384-38c1-4f4c-96d4-ca4aab49e46e

É o voto.

Documento eletrônico VDA55712112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: 9d7df384-38c1-4f4c-96d4-ca4aab49e46e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.265.609 / SP
Número Registro: 2026/0117967-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045439320248260032
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVONE PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: ARTUR BENÍCIO DE SOUZA - SP492153
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483
NILTON ROBERTO DA SILVA SIMÃO - PR028180
RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - SP390779
PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS - SP319359
VIVIANE DOS REIS FERREIRA - SP464767
TIAGO VICTOR MOTA - SP380725
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
Documento eletrônico VDA56641201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:39
Código de Controle do Documento: 79e94ea9-cd0c-40f9-9b9b-55be20406722

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:58:39
Código de Controle do Documento: 79e94ea9-cd0c-40f9-9b9b-55be20406722